Tribunal: TJPA
Processo: 0004013-03.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004013-03.2019.8.14.0037

APELANTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jean Carlos dos Santos Nascimento contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso nas penas dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 244-B do ECA, em concurso material, fixando pena definitiva de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores por ausência de provas;

(ii) saber se é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Transcurso de mais de 4 anos desde a sentença condenatória sem causa suspensiva ou interruptiva, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, do Código Penal.

4. Réu primário, com bons antecedentes, sem prova de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, permitindo o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente redução da pena em 1/6, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5. Redimensionamento da pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem causa suspensiva ou interruptiva. 2. Preenchidos os requisitos legais, é devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 1/6, mesmo quando a sentença não a tenha fundamentado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso dar parcial provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pelos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e art. 244-B do ECA, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena 06 (seis) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Narra a peça acusatória que, no dia 26/05/2019, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando, ao transitarem pela Trav. João Estumano, bairro São Pedro, município de Oriximiná, avistaram pessoas apresentando atitudes suspeitas, em frente a uma residência onde existe um ponto comercial chamado "Rei do Game", local conhecido por ser ponto de venda de droga.

Diante a situação, os policiais se aproximaram do grupo, momento em que o acusado THIAGO GEMAQUE DIAS, ao perceber a presença da guarnição, rapidamente empreendeu fuga do local, tendo sido abordado apenas o ora apelante, JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO.

Prossegue a denúncia relatando que, após a abordagem, os policiais militares adentraram a residência e se depararam com a adolescente MARCIANE, de 17 (dezessete) anos de idade, e, ao realizarem revista na casa, encontraram 40 (quarenta) papelotes contendo a droga popularmente conhecida por "pedra de crack" e 28 (vinte e oito) papelotes da substância vulgarmente chamada de "maconha" mais uma porção desta mesma substância de aproximadamente 18 (dezoito) gramas, além da quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), proveniente da venda das drogas, e várias sacolas plásticas, que eram utilizadas pelos denunciados para embalar as drogas destinadas à comercialização.

Após a apreensão das drogas e encaminhamento de Jean Carlos e da menor Marciane à Delegacia de Polícia, verificou-se através dos depoimentos prestados, que o acusado Thiago e o ora apelante corromperam a menor para que ela vendesse os entorpecentes. Thiago era quem fornecia a substância entorpecente, que era comercializada por Marciane e pelo ora apelante, Jean Carlos, na casa onde ocorreu a abordagem policial.

Constatou-se, ainda, que no dia anterior à apreensão (25.05.2019), por volta das 17h, Thiago foi até a casa em questão e levou substâncias entorpecentes, que foram separadas em pequenas porções por ele e Jean Carlos (apelante), resultando em 79 (setenta e nove) papelotes de "pedra de crack" e 20 (vinte) de papelotes de "maconha"', dos quais 15 (quinze) foram entregues à adolescente para que ela vendesse cada uma pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), ficando o restante da droga com Jean, para a comercialização.

No momento da apreensão, a adolescente Marciane confessou que a substância entorpecente encontrada era destinada à mercância e que ela e Jean vendiam drogas a mando de Thiago. Ademais, afirmou que ela e Jean escondiam as sustâncias no quintal da residência, dentro de um monte de tijolos ou a enterravam, para que não fossem encontradas em eventual abordagem policial.

Thiago Gemaque fugiu no momento da prisão dos demais envolvidos, foi capturado horas depois do mesmo dia. (...)”.

Em razões recursais (ID 9893248), a defesa pugna pela absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 9.503/97, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID 9893249), o digno representante ministerial, pugnou pelo conhecimento e improvimento total do recurso de apelação interposto.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida apenas para fazer incidir a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração de 1/6.

Em 26/01/2021, determinei a baixa dos autos em diligência, a fim de que fosse juntada a mídia com o depoimento das testemunhas e do réu (ID 9893251 – Pág. 517).

Em resposta a determinação desta Relatora, foi certificada a ausência da mídia nos respectivos autos, na data de 02/04/2024, pela servidora, Sra. Eneida Maria Monteiro da Silva – Responsável do Arquivo Regional de Santarém.

Em nova manifestação, do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, reiterou a manifestação da digna Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

A defesa pugna pela absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 9.503/97, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 244-B, do ECA, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Dessa forma, tendo transcorrido lapso temporal superior a quatro anos entre a data da prolação da sentença condenatória, em 21/10/2019, e o presente momento, sem a ocorrência de quaisquer causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, sem que haja óbice à sua aplicação.

Assim sendo, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, com relação ao crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Da incidência da causa especial de diminuição de pena - § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Réu: JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO:

- Primeiro Crime: Tráfico de Drogas:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do Réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidades de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase:

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuante. Assim, mantenho a pena anteriormente dosada.

3ª fase:

Não se verificam causas de diminuição ou de aumento de pena. Com isso, fica o Réu condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (...)

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea b, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime semiaberto. (...)”

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena (§4º do Art. 33) para o apelante.

Entendo que assiste razão.

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 a 2/3 para réus que: Sejam primários; Possuam bons antecedentes; Não se dediquem a atividades criminosas; Não integrem organização criminosa.

A sentença de primeiro grau carece de fundamentação quanto à inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, considerando que o réu é tecnicamente primário e que não há nos autos prova de que ele se dedique a atividades criminosas de forma habitual, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante do exposto, considerando que o apelante preenche os requisitos legais estabelecidos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo ser cabível a aplicação da fração mínima de redução da pena, qual seja, de 1/6 (um sexto). Tal modulação se justifica diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, notadamente o fato de que, foram encontrados, no interior da residência, sacos plásticos utilizados para fracionar a droga e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie.

FEITAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, PASSO A EFETUAR A NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, não houve impugnação por parte da defesa, devendo ser mantida a pena-base no patamar já fixado de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, também ausente impugnação por parte da defesa, devendo ser mantida a pena intermediária no patamar fixado 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Chegando na terceira fase dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º "c" do Código Penal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante, para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena fixando em patamar definitivo, concreto e final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025